Tribunal: TJSP
Processo: 2175830-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Autarquia – Incidente de cumprimento de sentença – honorários advocatícios – Necessidade de observação do percentual no caso de valor superior à 200 salários mínimos – Aplicação do art. 85, § 3o, incisos I e II do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175830-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado JOSÉ AGUIAR
PORTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175830-48.2020.8.26.0000 -Voto no 24.995
2
Voto no 24.995
Agravo de Instrumento no 2175830-48.2020.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social
Agravado: José Aguiar Porto
Comarca de Pindamonhangaba
Agravo de Instrumento Autarquia Incidente de cumprimento de
sentença honorários advocatícios Necessidade de observação
do percentual no caso de valor superior à 200 salários mínimos
Aplicação do art. 85, § 3o, incisos I e II do CPC Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social contra a decisão de fls. 75 dos autos do
incidente de cumprimento de sentença, que assim consignou: “Trata-se de
Embargos de Declaração, opostos pelo exequente, contra a decisão de fls.
56, aduzindo, em síntese, OMISSÃO em relação à fixação dos honorários
sucumbenciais. É o relato do necessário. Decido. Conheço dos recursos,
porque tempestivos e, no mérito, dou-lhes provimento, passando a constar:
'Considerando o v. Acórdão de fls. 25/31, o qual autorizou a majoração em
grau recursal, arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento),
nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Apresente o
exequente a planilha dos honorários sucumbenciais. Após, abra-se vista ao
INSS, tornando-me os autos conclusos para homologação nesse tocante.'
Feitas as correções, mantenho, no mais, a decisão, tal como lançada. Expeça-
se o necessário”.
O
agravante
sustenta
que
como
o
crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175830-48.2020.8.26.0000 -Voto no 24.995
3
homologado foi no importe de R$ 275.097,05, “a fixação dos honorários no
cumprimento de sentença no importe de 15% é equivocado, pois os
honorários devem ser fixados por 'faixa' de valores, em razão do montante da
condenação do caso concreto (...). Levando em conta essas premissas, o
valor de 15% ora fixado pode apenas se relacionar com a primeira faixa de
valores (até 200 salários mínimos), mas não para o patamar seguinte, que
determina ser fixação realizada entre 8% e 10% do valor da condenação ou
do proveito econômico obtido. Por essas razões, evidente que a fixação de
15%, sem qualquer ressalva, é errônea, pois ausente a fixação dos
honorários para o parâmetro imediatamente superior (entre 200 e 2000
salários mínimos), já que esses 15% não podem ser aplicados para valores
superiores a 200 salários” (fls. 1/4).
Determinado o processamento do recurso, com a
concessão do efeito suspensivo, não houve resposta.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
O cálculo homologado em 1a Instância fixou como
valor devido R$ 275.097,05 (fls. 41/49 e 55 dos autos do incidente).
Logo, correta a insurgência da autarquia.
Neste contexto, a decisão comporta adequação para
manter o percentual fixado pela 1a Instância no que se refere ao proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175830-48.2020.8.26.0000 -Voto no 24.995
4
econômico recebido até 200 salários mínimos, sendo que acima deste valor,
adotando-se o critério da proporcionalidade, caberá a aplicação do percentual
de 9 (nove) pontos.

Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social, nos termos acima definidos.

(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator